Tribunal: STF
Processo: ARE 1245978
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS: DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório
    1. Em 26.11.2019, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (e-doc. 55).
    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. INCENTIVO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 63). 
    3. Contra essa decisão a União interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 72).
    4. A União opôs, em 14.7.2020, tempestivamente, embargos de divergência “entre o acórdão embargado da 2ª Turma e o paradigma da 1ª Turma, haja vista que ambos versam sobre a aplicação da anterioridade do exercício sobre redução do percentual utilizado para calcular o benefício referente ao REINTEGRA”, e pediu “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de divergência, de modo a fazer prevalecer o entendimento acolhido no acórdão paradigma da 1ª Turma [ARE n. 1.245.252], sendo reformado o v. acórdão da 2ª Turma ora embargado” (fls. 3 e 13, e-doc. 74).
    5. Em contrarrazões a embargada argumenta que “esta E. Corte Suprema assim manifestou-se, quando do julgamento do RE nº 964.850/RS, aplicando a anterioridade geral aos Decretos redutores da alíquota do Reintegra (…) Na esteira do precedente acima citado vieram vários outros, de ambas as Turmas desta Corte, que igualmente estabelecem a necessidade de respeito à anterioridade geral para os decretos redutores das alíquotas do Reintegra” (fl. 9, e-doc. 79).
    Pede seja negado “provimento aos Embargos de Divergência, mantendo incólume o acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 79).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    7. A embargante aponta como paradigma do alegado dissídio jurisprudencial acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.
     Na espécie, assentou-se no acordão embargado que “a alteração da alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra deve observar os princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal por configurar aumento indireto de tributo” (e-doc. 72).
    O acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada por ambas as Turmas no sentido de que “a alteração da alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra deve observar os princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal por configurar aumento indireto de tributo”. Assim, por exemplo:
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - DEVER DE OBSERVÂNCIA - PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil” (RE n. 564.225-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.245.978-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.254.725-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2020). 
    “REINTEGRA – DECRETOS Nº 8.415/2015, Nº 8.543/2015 E Nº 9.393/2018 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006” (RE n. 1.253.468-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (RE n. 1.190.379-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE n. 1.254.102-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.272.583, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.267.990, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.267.299, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 29.5.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.238.003, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.11.2019.
    8. Este Supremo Tribunal assentou que a harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 775.106-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.10.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.
    9. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 21 e art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora